Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701257-95.2020.8.07.0018 Apelante(s) ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ED. DEL VILLE; TEMPO LIVRE COMERCIO DE MODAS FEMININA LTDA – ME; SUPERMERCADO CABRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME Apelado(s) NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA; COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Os patronos dos recorrentes colacionaram aos autos petição na qual comunicam a renúncia ao mandato e informam terem efetuado notificação de seus clientes para que constituam novos advogados (Ids 19877876/19877879). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos art. 76, § 2o, Io[1], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[2], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[3], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar aos recorrentes oportunidade para regularizarem sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se os recorrentes pessoalmente. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo concedido acima, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;(...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)